Tribunal: TJSP
Processo: 1012388-65.2017.8.26.0019
Classe: Agravo Interno Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu recurso extraordinário
- A questão relativa à tese de suposto cerceamento de defesa por indeferimento de provas é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case ARE n. 639.228/RJ - TEMA 424/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A questão da ofensa aos princípios do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu recurso extraordinário
- A questão relativa à tese de suposto cerceamento de defesa por indeferimento de provas é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case ARE n. 639.228/RJ - TEMA 424/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - TEMA 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- Demais questões rebatidas no agravo em recurso extraordinário que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Não conhecimento – Enunciado no 77/CJF – Precedentes do STF.
- A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, do CPC.
Manutenção do decidido quanto aos méritos aplicados no recurso extraordinário. Não conhecimento do recurso interposto quanto às questões não submetidas à sistemática dos repetitivos, bem como por configuração de erro grosseiro na interposição – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1012388-65.2017.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, sendo Agravante(s)
Valdemir Spreafico e Agravado(s) Prefeitura Municipal de Americana
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram de parte do
recurso e negaram provimento V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012388-65.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 50.029
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.029
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1012388-65.2017.8.26.0019/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: VALDEMIR SPREAFICO
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento e inadmitiu recurso extraordinário
- A questão relativa à tese de suposto cerceamento de defesa por
indeferimento de provas é idêntica à matéria examinada pela
Suprema Corte, no leading case ARE n. 639.228/RJ - TEMA
424/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da
questão.
- A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada é
matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case
ARE n. 748.371/MT - TEMA 660/STF, no qual se assentou a
natureza infraconstitucional da questão.
- Demais questões rebatidas no agravo em recurso extraordinário
que não se encontram submetidas à sistemática de recursos
repetitivos
Não conhecimento
Enunciado no 77/CJF

Precedentes do STF.
- A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo
previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, do CPC.
Manutenção do decidido quanto aos méritos aplicados no recurso
extraordinário. Não conhecimento do recurso interposto quanto às
questões não submetidas à sistemática dos repetitivos, bem como
por
configuração
de
erro
grosseiro
na
interposição

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Trata-se de agravo interno (fls. 01/17 do Incidente 50000)
interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
(CPC, art. 1.030, I, alínea 'a' c.c. art. 1035, § 8o) por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do ARE 639.228/RJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012388-65.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 50.029
3
Tema 424/STF e ARE 748.371/MT Tema 660/STF e inadmitiu quanto
às demais questões.
Alegou o agravante, em síntese, que deveria ser anulado o
ato de sua exoneração, em decorrência da adequação das despesas com
pessoal ao limite imposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos
do art. 169, § 3o, II, da Constituição Federal. Aduziu, ainda, quanto à
devolução dos autos para aplicação dos temas 424 e 660/STF que o C.
STF não se trata de terceira instância e seu recurso não se trata de
recurso ordinário com mera devolução de fatos e sim de recurso adequado
e previsto para apontar contrariedade à Constituição Federal. Afirmou a
inaplicabilidade da Súmula 279/STF porque o caso concreto não
demandaria análise de fatos ou reexames de provas.
É o relatório.
O agravo interno interposto contra a parte da decisão que
inadmitiu o recurso especial não merece conhecimento.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso para as
Instâncias Superiores, como no caso, desafia o agravo previsto no art.
1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, recurso
que deve ser dirigido para conhecimento da Corte Superior.
O agravo interno, porém, é dirigido para conhecimento do
mesmo órgão que negou seguimento ao recurso extremo, o que subtrai a
competência da Corte Superior para conhecimento da irresignação, não
sendo, assim, possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse sentido:
Agravo Interno/Regimento. Recurso Extraordinário não
admitido. Recurso manifestamente incabível. Arts. 1.030, §
1o, e 1.042 do CPC. Impossibilidade de aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012388-65.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 50.029
4
princípio da fungibilidade recursal. Prazo recursal não
interrompido. Certificação do Trânsito em Julgado.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso
extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não
cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o
Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos
artigos 1030, §1o, e 1042 do Estatuto Processo Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que
não suspende nem interrompe o prazo para a interposição
de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em
julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno/regimental não conhecido. (AgRg no RE
no AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 7.11.2018, DJe
20.11.2018).
Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário, o recurso não merece provimento.
Com efeito, ressalte-se que a aplicação dos temas 424 e
660/STF ao caso em análise se deram por determinação expressa do E.
Supremo Tribunal Federal, como se vê do Ofício de fls. 1.980/1.983.
Foi em cumprimento à determinação acima referida e ao
art. 1.030, inc. I, alíneas 'a' e 'b' do Código de Processo Civil, proferida a
parcela da decisão agravada de seguinte teor:
Fl. 1981: O Col. Supremo Tribunal Federal determinou a
devolução dos autos pelo RE com Agravo no 1.267.886/SP,
Relator Ministro Presidente DIAS TOFFOLI, para aplicação
dos Temas nos 424 e 660 ambos do STF.
Assim, em decisão exarada no ARE 639.228, de 16.06.11,
publicada no DJe de 31.08.11, Tema no 424/STF, bem
como no ARE 748.371, de 07.06.2013, publicada no DJe de
01.08.2013, Tema no 660/STF, o Col Supremo Tribunal
Federal considerou inexistente a repercussão geral em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012388-65.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 50.029
5
análogo a este.
A matéria tratada no recurso extraordinário referente à tese
de suposto cerceamento de defesa por indeferimento de provas no âmbito
de processo judicial é idêntica à examinada pela Suprema Corte em
gestão por temas de Repercussão Geral no leading case RE n.
639.228/RJ, Tema n. 424, oportunidade em que não restou reconhecida
repercussão geral da matéria, o que tornou soberano o v. Acórdão da
Turma Julgadora.
Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário
que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de
indeferimento de pedido de produção de provas em
processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.
Quanto à questão referente à violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender
de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais,
bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo
legal e aos limites da coisa julgada está em consonância com a matéria
examinada pela Suprema Corte, na gestão por temas de Repercussão
Geral no leading case n. ARE n. 748.371/MT, correspondente ao Tema
660, oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da
matéria:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo
à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora é
soberana em razão da ausência de repercussão geral, conforme
entendimento da Suprema Corte, razão pela qual ao recurso foi negado
seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', c.c. art. 1035, § 8o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012388-65.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 50.029
6
do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto,
nesta sede.
Ademais, ressalte-se, se discordante o recorrente da
determinação do Col. Supremo Tribunal Federal em aplicar os temas em
questão, caberia ter interposto, perante àquela Suprema Corte, o recurso
competente.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
dos recursos, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, conhece-se de parte do recurso para
negar-lhe provimento.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)